Tribunal: TJDFT
Processo: 0717428-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717428-21.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BRUNO HENRIQUE PISTILLI BALDON GUERCIO RECORRIDO: FRANCISCO VALDECIR MIJAN MARQUES, PEDRO HENRIQUE CEVALLOS MIJAN, LUCIMAR CEVALLOS MIJAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ADMINISTRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEVER LEGAL. ADMINISTRADOR. 1. Não é razoável impor a quem não integrou a administração societária a obrigação de prestar contas. 2. Recai sobre o sócio administrador o dever legal de dar contas de sua atuação na gestão dos bens e interesses alheios. 3. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 550 e seguintes, do Código de Processo Civil, e ao princípio da primazia da realidade, aplicável ao Direito Empresarial, porquanto a turma julgadora acolheu o pedido de prestação de contas determinando-o, porém, somente em relação ao sócio administrador e, ainda assim, a partir da segunda alteração societária e não desde a constituição da sociedade empresária. Pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IGOR BILLALBA CARVALHO, OAB/SP 247.190. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 550 e seguintes, do Código de Processo Civil, e ao princípio da primazia da realidade, porquanto o colegiado decidiu que “Da análise do contrato social e da sua primeira alteração (IDs 10858708 e 10858716), verifica-se, de fato, não constar o nome da Sra. Lucimar, mas apenas de Francisca Maria Teotônio de Macedo, Francisco Valdecir Mijan Marques (1o agravado) e Bruno Henrique Pistilli Baldon Guercio (ora agravante). Há, ainda, cláusula contratual estipulando que a administração da sociedade caberá à sócia Francisca sucedida, por alteração contratual levada a efeito em 15/8/2017, por Pedro Henrique. Desse modo, não se procede razoável, em princípio, imputar à Sra. Lucimar, que nunca integrou a administração societária, a obrigação de prestar contas. Da mesma forma, a despeito de Francisco ter figurado nos quadros da empresa, não foi investido na função de administrador, sendo incabível, portanto, responsabilizá-lo pela contabilidade referente à movimentação financeira da pessoa jurídica” (ID 13201102 - Pág. 3). Com efeito, a conclusão da turma julgadora, conforme os excertos suso transcritos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ e, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IGOR BILLALBA CARVALHO, OAB/SP 247.190. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029